Tribunal: STF
Processo: RE 437652
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
1. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. 2. Contribuição Previdenciária. Regime Geral da Previdência Social. Trabalhador aposentado. Retorno à atividade. Incidência sobre a remuneração. Cabimento. Embargos de declaração não acolhidos. Precedentes. Esta Corte já decidiu que não há óbice à cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentado que retorna à atividade.